Tribunal: TJES
Processo: 0025377-63.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tempo de Serviço; Fato Gerador/Incidência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025377-63.2019.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUZINETE DOMICIANO PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Remessa Necessária e Apelações Cíveis nº. 0025377-63.2019.8.08.0048

Remetente: Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra

Apelante/Apelado: Luzinete Domiciano Pinto

Apelado/Apelante: Município de Serra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIVERSOS E SUCESSIVOS VÍNCULOS. NULIDADE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENAL. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

A ocupação de cargos públicos deve ocorrer mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF). Nessa hipótese “[...] deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional” (STF - ADI 3210).

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, o STF reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função da inobservância da regra constitucional estabelecedora de prévia aprovação em certame público.

Conforme a modulação de efeitos determinada no Recurso Extraordinário n.º 709.212, com repercussão geral, nas hipóteses em que o termo inicial da prescrição tenha ocorrido após a data do seu julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, ao passo que, para aqueles casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte.

Quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios incidente sobre os valores relativos ao pagamento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG – Tese 905.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Remessa e recursos conhecidos e improvidos.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e dos recursos interpostos, mas negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelações Cíveis nº. 0025377-63.2019.8.08.0048

Remetente: Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra

Apelante/Apelado: Luzinete Domiciano Pinto

Apelado/Apelante: Município de Serra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelações interpostas pela autora Luzinete Domiciano Pinto e pelo réu Município de Serra em face da sentença de fls. 165/169, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Serra ao pagamento, em favor da autora, dos depósitos de FGTS, no período compreendido entre 14/04/1999 a 31/12/2013, corrigidos pelo IPCA-E a partir da data em que deveriam ser pagas e juros de caderneta de poupança a contar da citação até 08/12/2021 e, a partir daí, a incidência, uma única vez, da taxa Selic; bem como condenou as partes, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios a serem fixados em liquidação de sentença.

Nas razões de fls. 190/192v, a apelante Luzinete Domiciano Pinto alega que (a) decaiu de apenas 15,1% de seus pedidos, sendo indevida a distribuição fixada na sentença, bem como a compensação.

Contrarrazões às fls. 194/197.

Município de Serra, nas razões de fls. 198/206, aduz, em síntese, que (a) as contratações da autora não padecem de irregularidade, havendo legislação específica estabelecendo a possibilidade de contratação temporária nos moldes ocorridos; e (b) incide, no caso, a prescrição quinquenal.

Contrarrazões às fls. 209/217.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Remessa Necessária e Apelações Cíveis nº. 0025377-63.2019.8.08.0048

Remetente: Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra

Apelante/Apelado: Luzinete Domiciano Pinto

Apelado/Apelante: Município de Serra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Serra ao pagamento, em favor de Luzinete Domiciano Pinto, dos depósitos de FGTS, no período compreendido entre 14/04/1999 a 31/12/2013, corrigidos pelo IPCA-E a partir da data em que deveriam ser pagas e juros de caderneta de poupança a contar da citação até 08/12/2021 e, a partir daí, a incidência, uma única vez, da taxa Selic; bem como condenou as partes, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios a serem fixados em liquidação de sentença.

Os autos subiram a esta instância por remessa necessária e pela interposição de recursos por ambas as partes. O Município de Serra reclama pelo prazo prescricional trintenário fixado na sentença e pela sua condenação ao depósito de FGTS em razão da ilegalidade das prorrogações dos contratos firmados entre as partes. Já Luzinete Domiciano Pinto volta-se, tão somente, contra os ônus sucumbenciais.

Pois bem.

A ocupação de cargos públicos deve ocorrer mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF). Nessa hipótese “[...] deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional” (STF - ADI 3210, Rel.: Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, 11/11/2004, DJ 03-12-2004), não se justificando a admissão de pessoal para a realização de serviços permanentes da Administração.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do STF:

“CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES: SAÚDE; EDUCAÇÃO; ASSISTÊNCIA JURÍDICA; E, SERVIÇOS TÉCNICOS. NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO DOS INCISOS II E IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES.[...]” (STF - ADI 3116, Rel.(a): Min(a). Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, 14/04/2011, DJe-097, Div: 23-05-2011, Pub: 24-05-2011)

Da análise do caderno processual, apura-se dos documentos de fls. 17/42 que a autora comprovou a existência de vínculos temporários entre os períodos de 14/04/1999 a 31/12/2013, decorrente de diversas e sucessivas contratações, sem indicação de justificativa da excepcionalidade para os atos.

De acordo com o entendimento sedimentado no âmbito do STF, não basta apenas a existência de lei para que seja autorizada a excepcional contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF, mas também é imprescindível que ela seja feita por tempo determinado, com a função de atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público. Não ocorrendo quaisquer desses requisitos, resta ilegal a contratação.

Como já salientado, evidências denotam que a hipótese não se subsume à excepcionalidade a qual se alude o inciso IX, do art. 37, da CF/88, o que já basta para reconhecer que a contratação da autora traduz verdadeira burla à regra de ingresso em cargo público mediante concurso prevista no inciso II, do mesmo artigo antes mencionado.

Evidente, então, que não restando configuradas as condições necessárias para a contratação, forçoso convir pela nulidade dos contratos discutidos nos autos, conforme determina o art. 37, § 2º, da CF, bem como pela consequente procedência da pretensão autoral de pagamento das verbas do FGTS pertinentes ao período em que laborou para o ente, o que decorre da imposição expressa do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, a qual dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências.

Nesse aspecto, saliento que o colendo STJ, apreciando questão assemelhada a do caso vertente sob o rito do art. 543-C, do CPC/73 (recursos repetitivos), assentou que “[...] a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS.[...].” (REsp 1110848/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, ART. 543-C DO CPC (RESP N. 1.110.848/RN). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 466 DO STJ. 1. Esta Corte Superior sedimentado o entendimento no julgamento do REsp n. 1.110.848/RN, julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC, no sentido de que "a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS". 2. Tomando por base, dentre outros, o julgamento acima citado, esta Corte editou no ano de 2010 a Súmula n. 466, com o seguinte teor: "O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público". 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 14.319/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves - 1ª Turtma, 05/06/2012, DJe 12/06/2012)

Com efeito, anoto que o Pretório Excelso, em “sessão plenária de 13 de junho de 2012, apreciando o Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função da inobservância da regra constitucional estabelecedora de prévia aprovação em certame público” (Decisão Monocrática no AI n. 653121 AgR/AL, Ministro Relator Marco Aurélio, DJ: 26/06/2012).

A propósito, quando da análise do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, referenciado no trecho da decisão unipessoal antes transcrita, o eminente Min. Dias Tóffoli salientou que a matéria em questão envolve “[...]efeitos residuais de um fato jurídico que existiu, não obstante nulo, inválido[...]”, destacando ainda que o egrégio STF “[...]tem levado em consideração a necessidade de se garantir [efeitos] a fatos nulos, mas existentes juridicamente [...]”.

Eis os termos do acórdão, tal como lançado por aquela Corte Superior:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

Colhe-se ainda da jurisprudência do STF:

[...]no que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.[...] (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) (grifos e negritos não originais)

Não bastasse isso, anoto que este egrégio TJES, alinhando-se à orientação jurisprudencial externada pelo STF no acórdão do referido RE nº 596.478/RR, o qual, diga-se, já transitou em julgado desde 11/03/2015, também fixou o seu entendimento com a edição da Súmula 22, assentando a seguinte tese:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Por sua vez, quanto à prescrição incidente, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Contudo, os efeitos da decisão da decisão foram modulados, estabelecendo que “para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.

Explicitando de forma didática a modulação levada a efeito pelo STF sobre o tema, anoto o seguinte precedente do STJ:

“[...] IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 12/11/2019, não há se falar em prescrição neste caso.

Nem se diga que a modulação de efeitos promovida pela excelsa Corte no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF) não se aplica em contendas contra a Fazenda Pública, pois segundo a jurisprudência da Corte Uniformizadora, “a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.).

No que diz respeito aos juros e à correção monetária, como se trata de matéria de ordem pública anoto que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que, “Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190293605, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 06/10/2021).

Nesse contexto, ao caso vertente deve incidir correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até o início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Por fim, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, matéria devolvida no recurso da autora, verifico que, na inicial, constam pedidos de condenação do ente público em: I) FGTS de todo período laborado, II) férias não gozadas com acréscimo de 1/3 e III) pagamento por danos morais.

Na sentença, por outro lado, julgou-se parcialmente procedentes os pedidos, tendo sido reconhecido apenas o direito da autora de perceber o FGTS do período de 14/04/1999 a 31/12/2013, excluindo-se o período de 04/02/2019 a 20/12/2019, além de serem afastados os pedidos de férias não gozadas com acréscimo de danos morais.

Verifica-se, então, que a autora não sucumbiu em apenas 15,1% dos pedidos formulados na inicial, como tenta fazer crer.

Assim, não há fundamento plausível para a redistribuição dos ônus sucumbenciais reclamada pela autora, revelando-se razoável a sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, consoante previsão contida no artigo 86 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de indevida compensação, após ler a sentença recorrida, verifico que não consta, na parte dispositiva, que a verba honorária sucumbencial deva ser compensada entre as partes, como aduz a autora, não havendo, portanto, qualquer reforma a ser feita neste particular.

Por esses fundamentos,
conheço da remessa e dos recursos interpostos pelas partes, mas nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.09.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.